Tribunal: TJPA
Processo: 0015929-94.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015929-94.2016.8.14.0051
APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: JUVENAL DE SOUSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0015929-94.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
ADVOGADA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO – OAB/MG 96.868
APELADO: JUVENAL DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADA: VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR – OAB/PA 8182
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PLEITO DA PARTE REQUERIDA EM FASE CONTESTATÓRIA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES BANCO DO BRASIL, BRADESCO E ITAÚ, A FIM DE DEMONSTRAR O DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DA PARTE AUTORA - NÃO ANALISADO PELO JUIZO A QUO – SUPRESSÃO DA FASE PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0015929-94.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
ADVOGADA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO – OAB/MG 96.868
APELADO: JUVENAL DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADA: VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR – OAB/PA 8182
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE proposta por JUVENAL DE SOUSA PEREIRA em face do ora Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 1565949, o Apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, diante a negativa do expressamente requerido em sua peça contestatória, qual seja, a expedição de ofícios às Instituições Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, com o fim de se valer da prova e ratificar o propósito sobre o questionamento da ação, referente ao valor do empréstimo, efetivamente, disponibilizado e sacado pelo Apelado.
Prossegue afirmando, que o Magistrado originário, não observou sobre a importância do pedido, julgando procedente a ação, sob o fundamentando da unilateralidade das provas produzidas pelo Apelante, fato que prejudicou sua defesa, diante das provas taxadas insuficientes, para comprovar, que o crédito foi disponibilizado ao Apelado.
No mérito, o Apelante afirma que juntou aos autos, cópia dos contratos firmados entre as partes, extrato de ordem de pagamento expedido em favor do Apelado e comprovante de transferência do empréstimo, razão porque afirma restar comprovado que o recorrido celebrou o contrato, e se beneficiou dos valores disponibilizados pela instituição financeira.
Prossegue sustentando a ausência de qualquer vício apto a invalidar o negócio celebrado entre as partes, já que o contrato foi firmado com a observância dos requisitos legais.
Se acaso, entenda o colegiado sobre fraude na contratação, o Apelante não poderá ser responsabilizado em razão da presença de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Por fim, requer a procedência do Apelo, contudo, em caso de condenação, seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais ou materiais, e se houver fixação, seja de forma simples, consoante disposto no art. 368 do Código Civil, com a compensação dos valores já disponibilizados ao Apelado.
Regularmente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao id. 1565950.
Distribuído os autos perante a Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 17 de novembro de 2020, posteriormente, transferido para Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém (PA), 29 de outubro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id 1565949 - Pág. 19.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA
Fixadas tais premissas e face à presença de preliminar suscitada em sede recursal passo a análise:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, diante a negativa do expressamente requerido em peça contestatória, qual seja, a expedição de ofícios às Instituições Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, com o fim de se valer da prova e ratificar o propósito sobre o questionamento da ação, referente ao valor do empréstimo, efetivamente, disponibilizado e sacado pelo Apelado.
Adianto assistir razão ao Apelante, pois, em detida análise dos autos, pode-se verificar que o Apelante requereu desde a Contestação de id. 1565663 a expedição de ofícios ao Banco do Brasil, Bradesco e Itaú para, comprovar a alegação de que o Autor/demandado, efetivamente, sacou os valores correspondentes ao empréstimo, anteriormente liberados por ordem de pagamento emitida pelo Banco recorrente.
Após a audiência de id. 1565941, novamente o Apelante peticionou através do id. 1565944, requerendo ao Magistrado Originário a expedição dos referenciados ofícios às instituições financeiras, ocasião em que reafirmou a importância desse meio de prova, para a comprovação, de que foram expedidas as ordens de pagamento e, que o Apelado efetivamente sacou os valores correspondentes.
Em verdade, após a apresentação de alegações finais, o Juízo de origem proferiu a sentença de id. 9300944, publicada em data de 14 de novembro de 2018, edição 6745/2018, julgou parcialmente procedente as alegações contidas na exordial, sob o fundamento abaixo transcrito:
“No caso dos autos, o réu não apresentou qualquer contrato válido que comprovasse a existência de acordo de vontade entre as partes, não obstante ter mencionado em sua contestação a existência de inúmeros contratos. Oportuno frisar que todos os documentos apresentados pelo réu, fls. 44/119
foram produzidos unilateralmente
. Não há qualquer prova de que efetivamente o autor tenha anuído aos contratos mencionados, nem que efetivamente tenha recebido os valores mencionados, pois não há nos autos qualquer comprovação de que efetivamente ao autor tenha se beneficiado de qualquer valor.” (grifei)
Ocorre, contudo, que diferentemente do afirmado no
decisum
objurgado, foi colacionado pelo Apelante através do id. 1565664 Fichas Cadastrais e Termos de Adesão onde constam a impressão digital do Apelado, com assinatura de duas testemunhas, além de extratos bancários e registros indicativos da realização de ordens de pagamento.
Comprova o Apelante a juntada aos autos sobre diversos documentos referente ao acordo firmado entre as partes, bem como a expedição de ordens de pagamento em nome do Apelado, o que motivaria a expressa expedição dos ofícios requeridos pelo Apelante - meio de prova que depende de informações de outras instituições financeiras.
Manifesto o cerceamento de defesa, em prejuízo da parte Apelante, pois, o Juízo de origem, não se manifestou acerca das provas nem dos requerimentos para expedição dos ofícios, embasando seu
decisum
, na ausência de provas, diante da produção unilateral.
Neste sentido a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO DA PARTE REQUERIDA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO DO BRASIL, A FIM DE DEMONSTRAR O DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO- PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – OFENSA AO INCISO LV, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MEIO DE PROVA INDISPENSÁVEL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO À PARTE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – APELO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO AO BANCO DO BRASIL PARA ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900711469 nº único0000057-05.2018.8.25.0070 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 24/05/2019) (TJ-SE - AC: 00000570520188250070, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 24/05/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PROFERIDA APÓS A RÉPLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO ANUNCIADO. DEMANDADA QUE REQUEREU, EXPRESSAMENTE, NA CONTESTAÇÃO, A OITIVA DA PARTE AUTORA E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA SE VERIFICAR SE AQUELA SE BENEFICIOU COM O PRODUTO DO EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE DEPOSITADO EM SUA CONTA. NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DA FASE PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA NÃO OBSERVADOS. ADEMAIS, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, “HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O MAGISTRADO PROFERE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CONTRÁRIO AO INTERESSE DA PARTE, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES”. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PROVAS SOB PENA DE OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/15. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 201900720623 nº único0000840-29.2019.8.25.0048 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 09/12/2019) (TJ-SE - AC: 00008402920198250048, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS VEEMENTEMENTE NEGADA PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. MERECEM ACOLHIMENTO OS PEDIDOS DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESA QUE INTERMEDIOU OS CONTRATOS E ONDE TRABALHAVA A SUPOSTA FRAUDADORA, A FIM DE DEMONSTRAR QUE FOI ESTA QUEM PROCEDEU A FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA
. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077148187, Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 11/10/2018). (TJ-RS - AC: 70077148187 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 11/10/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2018)
Neste vértice, se faz necessário a observância do princípio da ampla defesa – direito constitucionalmente assegurado à Apelante, na de PRODUÇÃO DE PROVA
INDISPENSÁVEL
–
EXPRESSAMENTE requerida NA CONTESTAÇÃO
, que não fora analisada, e que serviria para a formação do convencimento do julgador, em ofensa ao Inciso LV, do Art. 5º, da Constituição Federal
.
Acolho a preliminar de cerceamento de defesa. Ao Juízo de Origem devem retornar os Autos, considerando ato atentatório aos princípios da ampla defesa e contraditório, a sentença que se fundamenta da ausência, justamente, das provas requeridas pelo Apelante.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, voto no sentido de Acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020